Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712145-63.2023.8.07.0004 RECORRENTE: KELSON VIEIRA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA A UM DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO PARA O SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado, receptação e desobediência, conforme auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termos de restituição, laudo pericial de exame de local, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, declarações das vítimas, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do artigos 155, § 4o, I e IV (por duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, e dos artigos 180, caput, e 330, ambos do Código Penal, em relação ao primeiro réu e dos artigos 155, § 4o, I e IV (por duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, e do artigo 330, do Código Penal, em relação ao segundo réu, não havendo falar em absolvição dos crimes de furto qualificado ou de desistência, nem em desclassificação do furto para o delito de receptação. 2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao primeiro réu, quanto ao crime de desobediência, uma vez que confessou, em juízo, ter fugido após o comando dos policiais militares por saber da origem ilícita do veículo. 3. Deve ser reduzida a pena de detenção do segundo réu, uma vez que superior ao patamar de exasperação de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência na segunda fase. 4. Impõe-se a modificação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto quanto aos delitos punidos com detenção para ambos os réus, em razão de determinação legal (art. 33, caput, do CP). 5. Recurso conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal e 155 e 180, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado exclusivamente na palavra dos policiais militares que atuaram no flagrante, sem o esteio de outros elementos probatórios. Argumenta divergência no depoimento e que o laudo pericial apresentado não confirma a autoria do delito de furto, apenas a sua materialidade, sendo devida a desclassificação para o delito de receptação. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial no tocante à insuficiência de provas para a condenação, requerendo a nulidade da sentença condenatória, com a consequente absolvição do recorrente. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto para receptação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos elementos fáticos e probatórios constantes da ação penal na origem, entenderam estar devidamente demonstrada a autoria delitiva, ante a confissão informal do paciente (a qual foi reconhecida por esta Corte, na dosimetria da pena), bem como em razão da manifestação em juízo dos agentes penitenciários presentes quando da apreensão da droga. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, por negativa de autoria. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal. Para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002